Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719251-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KEYLLA MARTINS DE OLIVEIRA MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a decisão da e. Câmara de Uniformização do TJDFT (IRDR 0707756-52.2020) Suspenda-se, até ulterior determinação. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito